Tribunal: TJDFT
Processo: 0718116-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. SINISTRO. DESMORONAMENTO DE MURO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CONDIÇÕES GERAIS QUE FAZEM REMISSÃO A CONSULTA A SÍTIO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS. VIOLAÇÃO AO DEVER FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inciso III, e art. 46) estabelece que o consumidor tem direito à informação adequada e clara quanto aos produtos e serviços, bem como o direito de “tomar conhecimento prévio” do conteúdo e forma contratuais. Essas informações devem ser prévias ou concomitantes à contratação, de modo a permitir a avaliação da qualidade, utilidade e pertinência do serviço às necessidades ou aos propósitos do consumidor.
2. Após sucessivas renovações do seguro, a mera remissão constante nas “Condições Gerais” da última apólice, para consulta a sítio eletrônico da SUSEP, para conhecimento das cláusulas limitativas da apólice, não atende ao dever de prestar informação clara e adequada, elencado como direito fundamental do consumidor.
3. Se não foram prestados os esclarecimentos essenciais acerca da cobertura na apólice do contrato de seguro residencial, houve violação ao direito de informação e, por conseguinte, falha na prestação de serviços, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito ao pagamento da indenização.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.